Tribunal: TJES
Processo: 0008507-51.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008507-51.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDE DO CARMO SERAFIM GALARANI

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
–
APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É regular o parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN. No caso concreto, as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação demonstram que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente. Precedentes.

2.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a instituição bancária não violou tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura.

3.
Assim, considerando a legitimidade do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para excluir da condenação a devolução dos valores cobrados a este título, mantendo-se tão somente a imposição de que sejam devolvidos os valores referentes às taxas não impugnadas na apelação.

4.
Em relação a essa devolução, diante da modulação dos efeitos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, deve ser aplicado o entendimento anteriormente consolidado na referida Corte, segundo o qual “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018). Portanto, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte da instituição bancária.

5.
Lado outro, não merece provimento o apelo adesivo interposto pela autora, visando a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não há prova nos autos de que a situação fática lhe tenha gerado dano extrapatrimonial, mormente pela conduta lícita acima exposta.

6
.
Apelação principal conhecida e
parcialmente
provida. Apelação adesiva conhecida e
d
esprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo principal, bem como conhecer e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA.
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MAGNATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que não foi majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal (id. 5432782).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008507-51.2019.8.08.0012

APELANTE
:

BANCO
AGIBANK
S/A

APELADA
:
CLEIDE DO CARMO SERAFIM GALARINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo o principal interposto por BANCO AGIBANK S.A. e o adesivo por CLEIDE DO CARMO SERAFIM GALARINI, em face da sentença de fls. 192/197, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órgãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“ação de
restituição c/c pedido de danos morais
”
ajuizada pela segunda em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para

reconhecer a inexistência do débito, condenando o requerido ao pagamento em dobro do valor de R$ 5.657,49 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Na origem, a autora ajuizou ação aduzindo, em suma, que é pensionista do INSS e que contratou os serviços da instituição bancária para ativação e utilização do cartão de crédito nº 5369 6900 0008 2588, efetuando compras que totalizaram o montante de R$ 3.058,21 (três mil, cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

Afirma que, embora tenha deixado de utilizá-lo em 31/10/2017, o réu continuou descontando em seus benefícios valores exorbitantes de compras, taxas e serviços que já foram quitados, bem como de taxas que sequer foram consentidas (anuidade diferenciada, encargos gerais, tarifa SMS notificação, IOF rotativo, multa contratual, avaliação emergencial limite, antecipação de juros) e que “
ultrapassam os limites impostos pela legislação
”.

Também sustenta que conforme históricos das faturas do cartão de crédito, quando não conseguiu pagar o valor total das faturas, foram cobrados valores exorbitantes sobre a chamada “parcela de fatura rotativa”, as quais aconteceram automaticamente, sem prévia autorização ou comunicação, alcançando a somatória de R$ 2.401,25 (dois mil quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos).

Nesta seara, aponta que até o dia 03/10/2018 foi cobrado o valor total de R$ 6.179,60 (seis mil cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), o qual se mostra muito discrepante das compras realizadas com o cartão de crédito, e que mesmo após buscar o PROCON para solucionar o impasse, não logrou êxito em realizar acordo com o réu.

Assim, em razão do dano material sofrido no montante de R$ 2.828,73 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), requer a repetição em dobro do indébito, totalizando R$ 5.657,46 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Após breve instrução do feito, foi proferida a sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Inconformado, o BANCO AGIBANK S.A. interpôs o presente apelo aduzindo, em síntese, que a autora realizou a contratação de empréstimo pessoal não consignado e optou pela contratação do cartão de crédito DBC (débito em conta-corrente), sendo que, neste caso, o banco lhe concede crédito e o pagamento mínimo de 30% (trinta por cento) da fatura é descontado diretamente de sua conta-corrente, sendo seu dever integralizar o pagamento do saldo restante mediante boleto.

Sustenta que a autora recebeu todas as informações relativas ao serviço junto com o próprio cartão de crédito, o qual utilizou para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais, mas adimpliu tão somente a parcela mínima do valor da fatura. Desta forma, defende a legalidade de sua conduta, na medida em que a Resolução nº 4.549/2017 do BANCEN determina o refinanciamento do saldo remanescente em parcelas mensais e sucessivas até a quitação integral do débito.

Salienta, neste aspecto, que a autora permaneceu pagando apenas o mínimo da fatura, o que provocou o refinanciamento obrigatório do saldo devedor, bem como a incidência dos juros moratórios.

Quanto à determinação de restituição em dobro, aponta que não foi comprovada a má-fé, dolo ou malícia por parte da instituição bancária, de maneira que, acaso mantida a condenação, deve a restituição ser feita na forma simples.

Pois bem.

Como cediço, estabelece o verbete sumular nº 381 do C. STJ que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
devendo a parte interessada, de forma expressa, questionar em juízo as disposições contratuais que entender descabidas.

Sob outro prisma, a jurisprudência da mesma Corte Superior estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais, “
cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido”
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

Firmadas tais premissas, ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que a autora reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ela autorizadas, a saber: parcelas de fatura rotativa, no valor de R$ 2.401,25 (dois mil quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos), e taxas de anuidade diferenciada, encargos gerais, tarifa SMS notificação, IOF rotativo, multa contratual, avaliação emergencial limite, antecipação de juros.

Com relação às referidas taxas, vejo que o banco não se insurgiu em face da condenação imposta em sentença, e tampouco defendeu sua legalidade, deixando de impugná-las nas razões do apelo. Assim, o objeto do presente recurso cinge-se às cobranças realizadas a título de crédito rotativo.

Neste aspecto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo juízo primevo, entendo pela regularidade do parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN:

Art. 1º
O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subseqüente.

Parágrafo único.
O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º
Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Analisando as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação, observo que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA E VÁLIDA - PARCELAMENTO DO CRÉDITO ROTATIVO - POSSIBILIDADE – NORMAS DO BANCO CENTRAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito, quando demonstradas a existência da relação jurídica e a sua utilização pelo consumidor. O financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito pela financeira é legítimo por se tratar de providência determinada pelo Banco Central do Brasil na Resolução 4.549/2017 para se evitar a exposição do consumidor aos juros excessivos dessa modalidade de negócio e o endividamento. (TJ-MS - AC: 08021378220198120021 MS 0802137-82.2019.8.12.0021, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 21/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS MÍNIMOS DOS VALORES CONSTANTES DAS FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO BANCO DEMANDADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ( Recurso Cível Nº 71007358716, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 20/02/2018. TJ-RS - Recurso Cível 71007358716 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/02/2018.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORA ANALFABETA QUE IMPUTA AO RÉU A RESPONSABILIDADE PELO NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS. CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A PRETENSÃO AUTORAL ESTÁ ARRIMADA NA ALEGAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ERAM EFETUADOS DE ACORDO COM O VALOR QUE O PREPOSTO DA RÉ PREENCHIA NO BOLETO. DA PROVA DOS AUTOS, ENTRETANTO, EXTRAI-SE QUE NOS IDOS DE 2017, OU SEJA, ANTES DO PERÍODO ASSINALADO PELA AUTORA, O PAGAMENTO DAS FATURAS JÁ VINHA SENDO PARCELADO. NÃO HÁ AINDA QUALQUER ILEGALIDADE NOS PARCELAMENTOS IMPLEMENTADOS PELO RÉU, FEITOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00067979420198190042 202300142599, Relator: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/06/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 29/06/2023)

Destaque-se, ainda, que as faturas possuem em seu corpo todos os termos da contratação, de modo que, ao realizar o pagamento a menor, concordou a parte autora tacitamente com os encargos ali expressos, não havendo que se falar na ilegitimidade do parcelamento automático.

Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, como aqui já delineado, não observo,
in casu
, que a instituição bancária tenha violado tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura (fl. 118).

A respeito, trago à baila precedente desta colenda Primeira Câmara Cível, que trata da casuística em cotejo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo
art. 373, inciso I, do CPC
, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4.
Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável).
5.
Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos.
6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021) – grifei.

Assim, considerando a legitimidade do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, tenho que a reforma da sentença é medida que se impõe, para excluir da condenação a devolução dos valores cobrados a este título, mantendo-se tão somente a imposição de que sejam devolvidos os valores referentes às taxas não impugnadas.

Em relação a essa devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e dano moral indenizável. Fraude. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Responsabilidade objetiva. Dano material bem reconhecido.
Repetição do indébito em dobro afastada. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos no Tema 929/STJ e independentemente de má-fé
. Dano moral configurado in re ipsa. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Responsabilidade extracontratual. Sentença parcialmente modificada. Recurso do Banco parcialmente provido e o da autora provido. (TJSP; AC 1002506-71.2019.8.26.0581; Ac. 16587021; São Manuel; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 23/03/2023; DJESP 28/03/2023; Pág. 2208)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UM CARRO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIA APURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDE DE ATRIBUIÇÃO EXPRESSA À PROMITENTE COMPRADORA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IGPM CUMULADO COM JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A inversão do ônus da prova em demandas que envolvam direito do consumidor não é automática, podendo ocorrer, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Conquanto o STJ tenha definido no EARESP 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", o que não é o caso dos autos
. 3. Reputa-se válida a transferência, à promitente compradora, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária (tema repetitivo nº 938 do STJ). 4. Admite-se a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação. 5. O reajuste das parcelas pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, não revela qualquer abusividade, eis que não causa desequilíbrio no ajuste, mormente porque expresso e devidamente pactuado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0292214-61.2011.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 3769)

Ante o exposto, concluo que, no caso em comento, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte da instituição bancária.

Por seu turno, no que concerne ao apelo interposto por
CLEIDE DO CARMO SERAFIM GALARINI
, entendo não lhe assistir razão quanto à condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não há prova nos autos de que a situação fática lhe tenha gerado dano extrapatrimonial, mormente pela conduta lícita acima exposta.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo

BANCO AGIBANK S.A.
e
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
limitar
sua condenação à restituição
na forma simples
d
o montante de
R$ 427,48 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)
, correspondente ao valor total pleiteado pela autora – R$ 2.828,73 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), menos o valor das parcelas de fatura rotativa, no importe de R$ 2.401,25 (dois mil quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos).

Lado outro,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por

CLEIDE DO CARMO SERAFIM GALARINI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, distribuo os ônus de sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, resta suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, também do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.